Tribunal: STJ
Processo: 1501557-80.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052352 - SP (2025
/0358601-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA
NÃO COMBATIDO. SÚMULAS N. 284 DO STF E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial
– ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo
regimental também não pode ser acolhido, segundo o entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. No regimental, a defesa apenas reiterou a fundamentação explicitada
no recurso especial sobre as teses de mérito em ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53858759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b2c541c-36fc-410a-b082-f3f48017bfc5

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b2c541c-36fc-410a-b082-f3f48017bfc5

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052352 - SP (2025
/0358601-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA
NÃO COMBATIDO. SÚMULAS N. 284 DO STF E 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial
– ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo
regimental também não pode ser acolhido, segundo o entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. No regimental, a defesa apenas reiterou a fundamentação explicitada
no recurso especial sobre as teses de mérito em ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
JOÃO MARCELO FERREIRA PEREIRA agrava da decisão de minha
relatoria (fls. 413-417), em que não conheci do agravo regimental por incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53858889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: bd04f7f4-0090-480c-8029-e8ea63fce104

Neste regimental, a defesa sustenta que impugnou os fundamentos das
decisões anteriormente recorridas e explicita os dispositivos legais que considera
haverem sido violados, relativos à ilegalidade da busca pessoal, à inviolabilidade de
domicílio e às teses absolutória e desclassificatória.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito a

julgamento pelo órgão colegiado, para que sejam analisadas as teses aventadas no
recurso especial.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar o decisum agravado, que deve ser mantido.
Conforme registrei no julgamento do primeiro agravo regimental, era ônus
do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua
integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
Laurita
, 6a T., DJe
.
Vaz
3/5/2021)
Deveras:
[...] o entendimento pacífico desta Corte é o da imprescindibilidade
da impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois não existe
identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a da Súmula n.
283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda que parcial, do
agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de todos os
fundamentos do especial, inclusive os não impugnados de modo
específico" (AgRg no
Rel. Ministro Mauro
AREsp n. 68.639/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
2/2/2012)
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.413.506/SP
Antonio
, 6a T., DJe
Saldanha Palheiro
27/6/2019)

Documento eletrônico VDA53858889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: bd04f7f4-0090-480c-8029-e8ea63fce104

Nas razões daquele regimental, a parte deixou de refutar, de
forma direta e objetiva, os motivos pelos quais o REsp não foi conhecido,
especificamente a aplicação da Súmula n. 284 do STF, pela ausência de
indicação do dispositivo violado. Com efeito, a defesa tão somente reiterou a
fundamentação explicitada no recurso especial relativa à ilegalidade da busca
pessoal, à inviolabilidade de domicílio e às teses absolutória e desclassificatória, em
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Apenas no segundo agravo regimental, inovou, ao indicar os artigos que
supostamente haveriam sido afrontados, o que, entretanto, não supre a falta de
preenchimento dos pressupostos do recurso especial.
Dessa forma, incide, na espécie, a Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 182/STJ.
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC/2015,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ,
art. 253,
aplicável por analogia.
2. Agravo regimental improvido. Recomendada a detração da pena
antes do início do cumprimento desta.
(AgRg no
Rel. Ministro Olindo Menezes
REsp n. 1.939.745/DF,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe
)
20/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. CRIME QUALIFICADO.
Documento eletrônico VDA53858889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: bd04f7f4-0090-480c-8029-e8ea63fce104

CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO INVIÁVEL.
MATÉRIA
AFETADA
AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS,
SEM
SUSPENSÃO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPEDINDAS NO
RECURSO
ANTERIOR.
MERO
INCONFORMISMO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ.
INCIDÊNCIA.
I - Embora o tema relativo à possibilidade de oferecimento de
acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da
denúncia tenha sido afetado ao rito dos recursos repetitivos pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se, na
ocasião, por não suspender a tramitação dos processos que tratam da
referida matéria.
II - De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes
para manter a íntegra da decisão recorrida, demonstrando, ponto a
ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado. Se a
fundamentação é deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ.
Precedentes.
III - No presente caso, depreende-se das razões recursais que os
agravantes se limitaram a reiterar as alegações deduzidas na
insurgência anterior, sem refutar os fundamentos que resultaram no
desprovimento do apelo nobre.
IV - Ainda que o óbice da Súmula n. 182, STJ, fosse superado, não
seria possível dar provimento ao pleito dos agravantes, pois a
posição adotada pelo Tribunal de origem está em plena consonância
com jurisprudência pacífica deste Sodalício segundo a qual o
benefício processual introduzido pela
só pode
Lei n. 13.964/2019
retroagir para alcançar ações penais em que ainda não tenha
ocorrido o recebimento da denúncia. Precedentes.
V - Manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada.
Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53858889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: bd04f7f4-0090-480c-8029-e8ea63fce104

(AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.009.728/SC,
Neto, 5a T., DJe
)
12/9/2023.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA53858889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: bd04f7f4-0090-480c-8029-e8ea63fce104

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0358601-3
AREsp 3.052.352 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 11522024 15015578020248260559
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO MARCELO FERREIRA PEREIRA
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449290230416<14@
2025/0358601-3 - AREsp 3052352 Petição : 2025/0116888-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:18
Código de Controle do Documento: B45E3ADC-8E43-4D09-ABF4-27F6492B1118